Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. IMÓVEL NOVO. ENTREGA DIRETA PELA CONSTRUTORA. EXIGIBILIDADE A PARTIR DA POSSE EFETIVA DO BEM. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.345.331/RS (TEMA 886). SENTENÇA MANTIDA.
1 - Conforme definido pelo STJ no Recurso Especial repetitivo no 1.345.331/RS, “o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação”.
2 - Tratando-se de imóvel novo, entregue à Embargante/Executada diretamente pela construtora, a responsabilidade pelo pagamento do rateio das despesas condominiais inicia-se com a posse efetiva do bem, tendo em vista a modulação jurisprudencial dos efeitos da natureza propter rem da obrigação pelos débitos condominiais.
Apelação Cível desprovida.